Tribunal: TJDFT
Processo: 0742132-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MULTA CONTRATUAL. OMISSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO MATERIAL. VÍCIOS SANADOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Nos termos do artigo 413 do Código Civil o juiz pode reduzir equitativamente a cláusula penal quando verificado o adimplemento parcial da obrigação, ou se o seu montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 2.1. Na hipótese, houve o adimplemento substancial da obrigação contratada, merecendo ser minorada a penalidade pecuniária originalmente contratada, sob pena de constituir enriquecimento sem causa do credor.
3. Com a entrada em vigor da Lei Federal n. 14.905/2024, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC, e os juros de mora pela taxa SELIC, na forma disposta no art. 406 do CC.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.